Tribunal: TJES
Processo: 5009386-30.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009386-30.2021.8.08.0035

APELANTE:
ISABEL CRISTINA SILVA FERREIRA DA COSTA

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE REQUISITOS, PRESCRIÇÃO E ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Ré contra sentença que julgou procedente Ação Monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 24.507,24, em razão de inadimplemento de contrato de abertura de crédito. 2. A Apelante sustenta, preliminarmente: (i) carência de ação por inadequação da via eleita, alegando que o contrato sem assinatura de duas testemunhas não serve para a monitória; e (ii) inépcia da inicial por iliquidez, ante a ausência de planilha discriminada. Como prejudicial de mérito, alega a prescrição da pretensão em razão do vencimento antecipado da dívida. No mérito, requer a revisão de cláusulas, a inversão do ônus da prova e o afastamento da capitalização de juros e da cumulação de comissão de permanência com outros encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de abertura de crédito sem a assinatura de duas testemunhas é prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória e se a petição inicial é líquida, em razão da juntada da planilha de evolução do débito; (ii) determinar se o vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento, altera o termo inicial do prazo prescricional quinquenal; e (iii) verificar a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, além de analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, serve como prova escrita para a Ação Monitória (art. 700 do CPC), e a inicial é líquida, pois instruída com o contrato e a planilha de evolução do débito que discrimina os encargos aplicados (art. 700, § 2º, I, do CPC). 5. O vencimento antecipado da dívida, por inadimplemento, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que é a data de vencimento da última parcela, conforme Súmula 550 do STJ (prescrição quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC). 6. A taxa de juros remuneratórios contratada (7,22% a.m.) é lícita, por estar dentro da flutuação natural do mercado (taxa média de 6,70% a.m.), sem configurar onerosidade excessiva ou abusividade. 7. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários posteriores a 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/2001), bastando que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541 do STJ), o que ocorreu no caso. 8. Não houve cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme análise da planilha de débito, o que retira o interesse recursal ou conduz à improcedência da alegação. 9. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é desnecessária, pois a prova da existência da dívida já foi produzida pelo credor, e não há hipossuficiência técnica que impeça a devedora de demonstrar eventual pagamento ou erro de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Contrato de abertura de crédito, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas, constitui prova escrita hábil à instrução da Ação Monitória. 2. A petição inicial da Ação Monitória é líquida quando instruída com o contrato e com a planilha de evolução do débito, que discrimina o valor principal, a data de vencimento e os encargos moratórios aplicados. 3. O vencimento antecipado da dívida decorrente de inadimplemento não altera o termo inicial do prazo prescricional, que é a data de vencimento da última parcela. 4. É lícita a taxa de juros remuneratórios contratada que não destoa substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e época. 5. A capitalização de juros é lícita em contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal. 6. Não se aplica a inversão do ônus da prova quando os elementos necessários ao julgamento já constam nos autos e não se verifica hipossuficiência técnica que impeça o devedor de demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 700, § 2º, I; CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 6º, VIII; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 541; STJ, Súmula nº 550; STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009386-30.2021.8.08.0035

APELANTE:
ISABEL CRISTINA SILVA FERREIRA DA COSTA

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade CONHEÇO do recurso e passo a análise.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ISABEL CRISTINA SILVA FERREIRA DA COSTA
(Apelante) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID 55316939), nos autos da Ação Monitória movida por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(Apelada).

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 24.507,24, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização (julho/2021), condenando a Ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente:
(i)
carência de ação por inadequação da via eleita, alegando que o contrato sem assinatura de duas testemunhas não serve para a monitória;
(ii)
inépcia da inicial por iliquidez, ante a suposta ausência de planilha discriminada; e, como prejudicial de mérito,
(iii)
a prescrição da pretensão, defendendo que o vencimento antecipado da dívida deflagra o prazo prescricional. No mérito, requer:
(iv)
a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova;
(v)
a revisão dos juros remuneratórios, alegados abusivos (140% a.a.);
(vi)
o afastamento da capitalização de juros (anatocismo); e
(vii)
a exclusão da cumulação de comissão de permanência com outros encargos.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da adequação da Ação Monitória, da ocorrência da prescrição e, no mérito, da legalidade dos encargos e juros pactuados no contrato de abertura de crédito.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade. Embora as razões recursais apresentem extenso arrazoado sobre o direito consumerista e bancário, verifico que houve impugnação específica dos fundamentos que lastrearam a sentença, cumprindo a Apelante o dever de ataque previsto no art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar
suscitada pelo Apelado.

DA ALEGADA CARÊNCIA DE AÇÃO

A Apelante sustenta que o contrato não serve para instruir a ação monitória por não estar assinado por duas testemunhas, carecendo de força executiva.

Sem razão.

O procedimento monitório foi concebido pelo legislador justamente para conferir executoriedade a documentos que, embora demonstrem a existência de uma obrigação, não preenchem os requisitos formais do título executivo extrajudicial (art. 784 do CPC).

Consoante o art. 700 do CPC, a ação monitória compete a quem pretender, com base em "prova escrita sem eficácia de título executivo", pagamento de soma em dinheiro. Se o contrato estivesse assinado por duas testemunhas, a via correta seria a Execução direta. Estando ausente tal formalidade, a via monitória é, por excelência, o instrumento processual adequado. O Termo de Adesão nº 34.486790-5, devidamente assinado pela devedora, constitui prova escrita hábil a ensejar a expedição do mandado monitório.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL (ILIQUIDEZ)

Argui a Recorrente a inépcia da exordial sob o argumento de ausência de planilha discriminada do débito.

Compulsando os autos, verifica-se que a alegação não encontra respaldo fático. A petição inicial foi devidamente instruída com o contrato (ID 8251068) e com a planilha de evolução do débito (ID 8251064), documento este que discrimina o valor principal, a data de vencimento de cada parcela inadimplida e os encargos moratórios aplicados. Foram atendidos, portanto, os requisitos do art. 700, § 2º, inciso I, do CPC, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

REJEITO
a preliminar.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Não prospera a tese de prescrição fundada no vencimento antecipado da dívida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a antecipação do vencimento decorrente do inadimplemento é mera faculdade do credor, circunstância que não altera o termo inicial do prazo prescricional, o qual permanece fixado na data de vencimento da última parcela pactuada (STJ - AREsp: 1537874 PR 2019/0197854-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 11/09/2019).

Na hipótese dos autos, o contrato previa o pagamento em 11 prestações, de modo que, vencendo-se a primeira em 29/01/2016, a última parcela tinha vencimento programado para
29/11/2016.

Considerando o prazo quinquenal aplicável à espécie (art. 206, § 5º, I, do CC), a pretensão autoral somente seria fulminada em
29/11/2021
. Tendo a ação sido ajuizada em
30/07/2021
, o exercício do direito de ação ocorreu tempestivamente, razão pela qual
REJEITO
a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO

É incontroverso que a relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme o verbete da Súmula 297 do STJ.

Todavia, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não opera de forma automática ("ope legis"), mas sim a critério do juiz ("ope judicis"), quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o consumidor.

No caso em tela, a prova da existência da dívida é eminentemente documental e já foi produzida pelo Banco (contrato e extratos). Não há hipossuficiência técnica que impeça a Apelante de demonstrar eventual pagamento (mediante comprovantes) ou erro de cálculo (mediante simples aritmética).

A inversão do ônus da prova, neste estágio, seria inócua, pois os elementos necessários ao julgamento já constam dos autos.

Dessa forma, embora reconheça a incidência do CDC, mantenho a distribuição estática do ônus probatório (art. 373, CPC), visto que a Apelada se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A Apelante insurge-se contra a taxa de juros contratada (7,22% a.m. e 130,87% a.a.), alegando abusividade.

Para a caracterização da abusividade, não basta que a taxa seja superior a 12% ao ano (Súmula 382/STJ). É necessário demonstrar que os juros destoam substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e época.

Consultando a série histórica do BACEN para Crédito Pessoal Não Consignado em dezembro de 2015 (data do contrato), a taxa média de mercado girava em torno de 6,70% a.m. e 117,71%a.a.
1

Comparando-se a taxa contratada (7,22% a.m.) com a taxa média (6,70% a.m.), verifica-se uma variação ínfima.

A jurisprudência pátria convencionou que a abusividade só se configura quando a taxa exigida supera em uma vez e meia ou o dobro da média de mercado, o que não ocorre na hipótese. A taxa aplicada está dentro da "flutuação natural" do mercado, remunerando o risco da operação sem configurar onerosidade excessiva (art. 51, §1º, III, do CDC).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVID. MERA LIBERALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Odilamar Lopes Lima contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória que, em ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 13.037,79, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de mora pela aplicação da taxa SELIC. O apelante alegou insuficiência probatória para a propositura da ação monitória, necessidade de inversão do ônus da prova, abusividade dos juros remuneratórios e impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora, requerendo, ao final, a renegociação da dívida com concessão de desconto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) determinar se os juros remuneratórios aplicados são abusivos; (iv) verificar a existência de cumulação indevida de multa com juros de mora; (v) avaliar se é possível compelir a instituição financeira à renegociação da dívida com concessão de desconto. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação apresentada, consistente no contrato firmado e na memória de cálculo da evolução do débito, é suficiente para instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ de que a prova precisa apenas demonstrar a probabilidade do direito alegado, sem exigir robustez extrema (STJ - AgInt no AREsp 2065671/MG, j. 20/06/2022). A inversão do ônus da prova não se aplica no caso, pois competia ao apelante, ao alegar excesso de cobrança, apresentar sua própria memória de cálculo, conforme disposto no art. 702, § 2º, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Os juros remuneratórios contratados, inferiores ao triplo da média de mercado para o período, não configuram abusividade, de acordo com a jurisprudência do STJ (AgInt-AREsp 2.386.005/SC, j. 22/11/2023). Não há cumulação de multa com juros de mora, conforme demonstrado nos autos, sendo aplicados apenas juros de mora de 1% ao mês. A renegociação da dívida não pode ser judicialmente imposta, tratando-se de mera liberalidade da instituição financeira, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e à intervenção mínima nos contratos privados, nos termos do art . 421, parágrafo único, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A documentação apresentada na inicial de ação monitória é suficiente quando demonstra a probabilidade do direito alegado, não exigindo prova robusta. Compete ao devedor, em embargos monitórios, apresentar memória de cálculo discriminada ao alegar excesso de cobrança. Juros remuneratórios inferiores ao triplo da média de mercado não configuram abusividade. A cumulação de multa com juros de mora deve ser demonstrada para que seja considerada irregular. A renegociação de dívida é mera liberalidade da instituição financeira e não pode ser judicialmente imposta. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 421, parágrafo único; 702, §§ 2º e 8º; CC, art. 421, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022. STJ, AgInt-AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 22/11/2023. TJES, Apelação Cível 5019051-06.2021.8 .08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/03/2023. TRF 3ª Região, ApCiv 5001677-92.2019.4.03.6143/SP, Rel. Des. Fed . Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 08/06/2022.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50089284620218080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A Apelante alega a inconstitucionalidade da capitalização de juros (anatocismo), invocando a Súmula 121 do STF. Contudo, o entendimento atual dos Tribunais Superiores superou tal tese para contratos bancários posteriores a 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/2001). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 541 do STJ estabelece que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

In casu
, o contrato prevê taxa mensal de 7,22% e taxa anual de 130,87%. Como 130,87% é matematicamente superior a 12 vezes a taxa mensal (aprox. 86,6%), a capitalização foi devidamente pactuada e informada, sendo, portanto, lícita.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

A Apelante requereu a exclusão da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Embora a jurisprudência seja pacífica em vedar a cumulação da comissão de permanência com quaisquer outros encargos (juros remuneratórios, juros moratórios, multa ou correção monetária), no presente caso, a alegação é infundada por inexistência da cobrança questionada.

Da análise da planilha de débito (ID 8251064), que instrui a Ação Monitória, constata-se expressamente que o credor (DACASA) não incluiu a Comissão de Permanência no cálculo.

O valor do débito foi constituído mediante a cobrança do principal, correção monetária e juros de mora de 1% a.m..

Ausente a cobrança efetiva do encargo questionado (Comissão de Permanência), carece a Apelante de interesse processual no ponto, por falta de utilidade/necessidade do provimento jurisdicional, ou, no mérito, a alegação é manifestamente improcedente por ausência de lastro fático na execução.

A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao considerar prejudicados os argumentos da Requerida neste ponto, visto que o cálculo apresentado pelo credor não incluiu o encargo questionado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do
method=consultarValores
)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.